Tribunal: TJMT
Processo: 1022384-79.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022384-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO - CPF: 059.023.481-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISER DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 035.430.961-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA FLAVIA ALVES BORGES - CPF: 079.366.941-37 (VÍTIMA), GABRIEL ANTONIO LIMA AFFONSO - CPF: 040.067.361-42 (VÍTIMA), MARIA FERNANDA ALVES - CPF: 062.166.291-74 (VÍTIMA), RAFAEL OLIVEIRA GOMES DE LIMA - CPF: 053.536.931-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONTINUIDADE DELITIVA [CINCO VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS [PESSOAL], INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E ELEVAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE EXACERBADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS DE RECONHECIMENTO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA E PRECLUSÃO - DEFERIMENTO DE PROVA - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DA CAUSA - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - REJEITADA -

PRELIMINAR
- NULIDADE DOS ATOS RECONHECIMENTOS DE RECONHECIMENTO PESSOAL APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - REJEITADA -
MÉRITO
-

DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAS MILITARES - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - MESMA FORMA DE EXECUÇÃO - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - QUINTA VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA - VÍTIMA NÃO OUVIDA NAS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL - OBJETO SUBTRAÍDO NÃO ESPECIFICADO E /OU APREENDIDO - ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- CONTINUIDADE - FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) - READEQUAÇÃO DAS PENAS - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E READEQUAR AS PENAS.

Se
“verificado pelo Magistrado a ocorrência da
preclusão
, de acordo com o que reza o art. 396-A, do CPP”
(TJMT, AP NU 1000097-98.2021.8.11.0087), o indeferimento da prova mostra-se pertinente.

A necessidade ou/não de produção de prova deve ser sopesada pelo juiz da causa, que poderá indeferi-la em decisão fundamentada (CPP, art. 400, § 1º), visto
que
“cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”
(STF, RHC 126204 AgR - Relator: Ministro Teori Zavascki - 9.9.2015). Nessa linha, STJ, HC nº 507.207/DF; TJMT, AP NU 0001257-26.2019.8.11.0030.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa, realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(TJMT, AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser aplicada a fração de 1⁄4 (um quarto) para majoração de pena pela prática de 4 (quatro) infrações em continuidade delitiva (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1022384-79.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDLON WAGNER DA SILVA SIMAO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1022384-79.2022.8.11.0003), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo], em continuidade delitiva [cinco vítimas], a 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 30 (cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 71 do CP - (ID 159000237).

O apelante suscita nulidade: a) da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova [imagens de segurança do local do segundo roubo e da prisão em flagrante]; b) dos atos de reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais.

No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a elevação da pena no patamar de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva seria exacerbada.

Pede o provimento para que sejam anulados a sentença e os atos de reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 159000245).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo provimento parcial do apelo,
“apenas para corrigir o aumento decorrente da continuidade delitiva de 2/3 para 1/3”
(ID 159000247).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação pelo crime de roubo majorado - Preliminar: Nulidade processual - Cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova imprescindível - Improcedência - Possibilidade de produção da prova pela defesa, independente de determinação judicial - Não demonstração de prejuízo -Incidência do princípio ‘pas de nullité sans grief’ (art. 563, do CPP) - Mérito: Pleito de absolvição por insuficiência probatória - Inviabilidade - Autoria e materialidade delitivas devidamente provadas - Vítimas que reconheceram o acusado, as vestimentas, a moto e a arma usada nos roubos - A não observância do disposto no art. 226, CPP, não conduz à absolvição automática, quando existem nos autos outras provas da autoria delitiva - Prova judicializada e corroborada pelos depoimentos das testemunhas - Acusado preso com parte da res furtiva – Condenação que deve ser mantida - Alternativamente, almeja a redução da fração pela continuidade delitiva - Possibilidade - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que para o aumento relativo ao crime continuado, deve ser observada a quantidade de infrações para a escolha da fração - Fração de 2/3 aplicada de forma equivocada - Para cinco infrações, a fração deve ser de 1/3, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais superiores - Pena que deve ser readequada, com reflexos proporcionais na pena de multa - Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 164677661)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ter indeferida a realização de
“diligência do estabelecimento comercial Lobo’s Grill Espeto’s”
e Tabacaria HC,

para que forneçam
“as filmagens do sistema de monitoramento”
, com a finalidade de
“esclarecer eventuais dúvidas”
.

Consta que os roubos contra as vítimas
Rafael Oliveira Gomes de Lima, Gabriel Antônio Lima Affonso, Maria Fernanda Alves e Anna Flavia Borges ocorreram no dia 7.9.2022, por volta das 22h e 23h (
ID 159000181
).

O órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelante, no dia 13.9.2022, a qual foi recebida em 15.9.2022 (ID 159000181).

Na defesa preliminar, apresentada em 26.10.2022, o apelante, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, pediu que fosse
“oficiado o estabelecimento comercial Lobo's Grill Espeto's, situado no endereço Rua Gilberto Freire, nº 12 - Jardim Atlântico, Rondonópolis - MT, 78735-653, para que forneça as filmagens do sistema de monitoramento do momento da ocorrência do roubo narrado na denúncia”
(ID 159000195 - fls. 216).

Na audiência de instrução, realizada em 12.12.2022, a Defesa pediu a realização de diligência para requisitar imagens de câmeras de segurança eventualmente existentes na Tabacaria HC, por se tratar do local onde aconteceu a prisão do apelante. Sobre as imagens de segurança do local do segundo roubo [Lobo's Grill Espeto's], não houve qualquer manifestação (Relatório de Mídias - ID 159000243).

O Juízo singular indeferiu esse pleito [eventuais
“imagens de câmeras de segurança da Tabacaria HC”
] por entender que seria protelatório [“
fatos ocorreram em setembro, e os sistemas de monitoramento não guardam as imagens por mais de 30 (trinta) dias, ou seja há mais de 3 (três) meses, de modo que não estariam arquivadas no HD”
]
,
bem como por considerar precluso o pedido não formulado na resposta à acusação (Relatório de Mídias - ID 159000243).

Nas alegações finais, a Defesa não reiterou a requisição das imagens das câmeras de segurança do local do segundo roubo ou da prisão do apelante, tampouco arguiu qualquer nulidade (Relatório de Mídias - ID 159000243).

Dito isso, vejamos.

Conforme bem pontuado pelo juiz da causa, a diligência requerida pela Defesa, na audiência de instrução realizada, apresenta-se ineficaz, em razão da inexistência das imagens após 3 (três) meses e protelatória.

Atente-se que, no Estado de Mato Grosso, os
“estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos de imagens diárias armazenados por um período de 30 (trinta) dias, a contar da 0h (zero hora) da data de início da gravação”
(
https://www.al.mt.gov.br
, Lei nº 11.198/2020, art. 1º).

Além disso,
“se verificado pelo Magistrado a ocorrência da
preclusão
, de acordo com o que reza o art. 396-A, do CPP”
(TJMT, AP NU 1000097-98.2021.8.11.0087 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.4.2022), o indeferimento da prova mostra-se pertinente.

Noutro giro, a necessidade ou/não de produção de prova deve ser sopesada pelo juiz da causa, que poderá indeferi-la em decisão fundamentada (CPP, art. 400, § 1º), visto
que
“cabe ao juízo ordinário indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”
(STF, RHC 126204 AgR - Relator: Ministro Teori Zavascki - 9.9.2015).

Nessa linha, destacam-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências lato sensu protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese do art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal.”
(HC nº 507.207/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 12.6.2020)

“O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal

e

com

o

princípio da razoável duração do processo (STJ, HC nº 142.836/DF).”
(AP NU 0001257-26.2019.8.11.0030 - Primeira Câmara Criminal - 14.7.2020)

Logo, não se identifica nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal] realizados na 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Consta dos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa [nº 2022.16.353160; nº 2022.16.353166; nº 2022.16.353172; nº 2022.16.353177] que as vítimas [Maria Fernanda Alves, Anna Flavia Alves Borges, Gabriel Antônio Lima Affonso e Rafael Oliveira Gomes de Lima] compareceram à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, em 8.9.2022, oportunidade em que, após descreverem as características da pessoa
“que praticou o roubo mediante violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo”
,

reconheceram o apelante como autor dos delitos (ID 158996442 - fls. 25; ID 158996446 - fls. 31; ID 159000150 - fls. 40; ID 159000155 - fls. 50).

Em Juízo, confirmaram os reconhecimentos [pessoal], pontuando que o apelante estava com as mesmas roupas utilizadas no momento do roubo (Relatório de Mídias - ID 159000243).

As vítimas [Maria Fernanda Alves, Anna Flavia Alves Borges e Gabriel Antônio Lima Affonso] também reconheceram a
“Honda/cg Fan Es, cor preta, ano 2010, Placa NUA7390/MT, VIN 9C2JC4120AR131794
” e o
“revolver marca Taurus calibre 38 nº 796940”
(ID 158996441 – fls. 24; ID 158996445 – fls. 30; ID 158996448 – fls. 36).

Os policiais militares [Adalberto Bispo de Souza e Geiser de Oliveira Gouveia] confirmaram, na audiência de instrução, que o apelante dispensou a referida arma de fogo o chão, bem como que trazia os aparelhos celulares pertencentes às vítimas [Gabriel Antônio Lima Affonso e Rafael Oliveira Gomes de Lima], no momento da prisão em flagrante (Relatório de Mídias - ID 159000243).

Atente-se que o art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, este e. Tribunal tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021; AP NU 0018087-19.2017.8.11.0004 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 5.42023.

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 07/09/2022, às 23:00h, no estabelecimento Lobosgrill Espetos, localizado na Rua Gilberto Freire, s/n, Bairro Jardim Atlântico, neste município, o réu subtraiu, para si, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular Samsung A10, um aparelho celular Samsung S20FE pertencentes as vítimas Rafael Oliveira Gomes de Lima, Gabriel Antônio Lima Affonso. Também foi subtraído um aparelho celular da vítima Camila, a qual não compareceu na delegacia para prestar esclarecimentos devido ao estado emocional abalado.

[...] no dia 07/09/2022, por volta das 22:00 horas, na Rua Anápolis, nº 215, Bairro Jardim Participação, nesta cidade, o denunciado cometeu crime análogo, subtraindo, para si, um celular Iphone 11 e um aparelho celular Motorola Moto G de propriedade das vítimas Maria Fernanda Alves e Anna Flavia Borges. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EDLON WAGNER DA SILVA SIMÃO como incursos no artigo 157, § 2º-A, I, por cinco vezes, c/c art. 71 (continuação delitiva), ambos do Código Penal [...].
”
(Lais Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 159000181)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, julgo
PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
EDLON WAGNER DA SILVA SIMÃO
como incurso nas sanções penais do art. 157, §2º-A, inc. I, do Código Penal, por cinco vezes, c/c art. 71,
caput
, do CP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À
culpabilidade
é inerente à infração penal. O acusado possui condenações criminais nos autos 0001942-33.2016.8.11.0064 e 0001484-44.2017.8.11.0011, que transitaram em julgado em 21.11.2018, 06.06.2017, cuja execução tramita perante o GR/SEEU 0005407-79.2018.8.11.0064. O Juízo utiliza a condenação oriunda dos autos 0001484-44.2017.8.11.0011 para fins de valoração de
maus

antecedentes
. A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
e as
consequências

do

crime
também são inerentes à infração. Por fim, no particular do
comportamento

da

vítima
, inadmissível a valoração por se tratar de circunstancia judicial neutra. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
. Ausentes atenuantes. Verifica-se a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA, dada à condenação nos autos 0001942-33.2016.8.11.0064, que transitou em julgado em 21.11.2018, razão por que a pena provisória vai fixada em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa.

Ausentes causas de diminuição. Incide ao caso a causa de aumento de emprego de arma de fogo, razão pela qual o Juízo aumenta a reprimenda em
2/3 (dois terços)
, chegando-se ao patamar de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
. Estando, porém, presentes os requisitos do art. 71 do CPB, forçoso reconhecer a
continuidade delitiva
e, assim, na linha da teoria da ficção, considerando a prática de infrações penais contra
cinco patrimônios distintos
, aumenta-se a pena em
2/3 (dois terços)
para fixá-la de forma definitiva em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicial
FECHADO
(CP, 33, §2º, ‘a’ e §3º)
dada a reincidência
e
30 (trinta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos
, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º) [...].”
(
Aroldo José Zonta Burgarelli
, juiz de Direito - ID 159000237)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.353149 (ID 158996439 - fls. 20), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.353159 (ID 158996441 - fls. 24), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.353165 (ID 158996445 - fls. 30), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.353171 (ID 158996448 - fls. 36), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.353214 (ID 158996449 - fls. 38), Termo de Entrega nº 2022.16.353174 (ID 159000151 - fls. 42), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.353176 (ID 159000151 - fls. 46), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.353191 (ID 159000151 - fls. 48), Termo de Entrega nº 2022.16.353178 (ID 159000156 – fls. 52), Auto de Avaliação Indireta nº 2022.16.353904 (ID 159000169 - fls. 136), e Auto de Avaliação Indireta nº 2022.16.353906 (ID 159000170 - fls. 138), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Adalberto Bispo de Souza, policial militar (ID 158996437 - fls. 14/15), Geiser de Oliveira Gouveia, policial militar (ID 158996437 - fls. 17/18), Maria Fernanda Alves, vítima (ID 158996440 - fls. 22/23), Anna Flavia Alves Borges, vítima (ID 158996444 - fls. 28/29), Gabriel Antônio Lima Afonso, vítima (ID 158996447 - fls. 34/35), Rafael Oliveira Gomes de Lima, vítima (ID 159000151 - fls. 44/45), o apelante (ID 159000158 – fls. 56),

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Maria Fernanda Alves, vítima (Relatório de Mídias - ID 159000243), Anna Flavia Alves Borges, vítima (Relatório de Mídias - ID 159000243),

Gabriel Antônio Gomes de Lima, vítima (Relatório de Mídias - ID 159000243), Rafael Oliveira Gomes de Lima, vítima (Relatório de Mídias - ID 159000243),

Adalberto Bispo de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 159000243), Geiser de Oliveira Gouveia
, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 159000243), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 159000243).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 2 (dois) aparelhos celulares [
Samsung
S20 e
Samsung
A10], de propriedade das vítimas [
Gabriel Antônio Lima Afonso e Rafael Oliveira Gomes de Lima
], por um agente, mediante emprego de arma de fogo, no estabelecimento denominado “Lobosgrill Espetos”, localizado à rua Gilberto Freire, s/n, Bairro Jardim Atlântico, Rondonópolis
/MT
, no dia 7.9.2022, por volta das 23h, está demonstrada pelos depoimentos das referidas vítimas, em ambas as fases da persecução penal
(Relatório de Mídias - ID 159000243)
.

O roubo de 2 (dois) aparelhos celulares [
Iphone
11 e Motorola MotoG], pertencentes às vítimas [
Maria Fernanda Alves e Anna Flavia Alves Borges
], na mesma data [7.9.2022], por volta das 22h, também foi descrita por elas, nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais destacaram terem sido abordadas por um agente, que lhes apontou a arma de fogo e as ameaçaram para que entregasse seus celulares, quando estavam em frente à residência da vítima Maria Fernanda Alves,
localizada à rua Anápolis, nº 215, bairro Jardim Participação, Rondonópolis/MT
(Relatório de Mídias - ID 159000243)
.

O apelante foi identificado pelas vítimas [Maria Fernanda Alves, Gabriel Antônio Lima Affonso e Rafael Oliveira Gomes
de Lima], pessoalmente, na 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, as quais confirmaram, em Juízo, ter sido ele o autor dos roubos sem demonstração de incerteza e ressaltaram que o apelante estava com a mesma vestimenta utilizada no momento dos delitos
(Relatório de Mídias - ID 159000243)
.

As narrativas das vítimas estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares [Adalberto Bispo de Souza e Geiser de Oliveira Gouveia], em ambas as fases da persecução penal, os quais destacaram que, após as vítimas relatarem as características do agente, de suas vestes, da motocicleta e da arma, realizaram diligências [com o auxílio de um aplicativo de busca existente em um aparelho celular subtraído] e localizaram o apelante, momento em que ele tentou empreender fuga, dispensando a arma de fogo e os aparelhos celulares pertencentes às vítimas mas [
Gabriel Antônio Lima Afonso e Rafael Oliveira Gomes de Lima
], mas foi abordado pela equipe de apoio

(
ID 158996437;
Relatório de Mídias - ID 159000243)
.

O reconhecimento pessoal e
“pela roupa se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa”
(TJMT, Ap nº 12792/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2015;
Ap nº 177632/2016 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.4.2017), se confirmados por provas judicializadas, tais como depoimento das vítimas e dos policias militares, responsáveis pela prisão em flagrante, logo após o delito.

Nos crimes
“contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.ª Laurita Vaz - 1º.9.2020).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro, o pleito absolutório referente aos roubos (CP, art. 157, § 2º-A, I) contra as vítimas
Gabriel Antônio Lima Afonso, Rafael Oliveira Gomes de Lima,
Maria Fernanda Alves e Anna Flavia Alves Borges
mostra-se improcedente.

No tocante à subtração do aparelho celular pertencente a “Aline”, a qual estaria na companhia das vítimas [
Gabriel Antônio Lima Afonso e Rafael Oliveira Gomes de Lima
], no estabelecimento denominado “Lobosgrill Espetos” [em 7.8.2022, por volta das 23h], verifica-se da denúncia que não houve a identificação dessa vítima, tampouco do seu aparelho celular (ID 159000181).

Essa vítima [“Aline”], não foi ouvida na Delegacia de polícia ou na fase judicial, para confirmar as assertivas das vítimas
Gabriel Antônio Lima Afonso e Rafael Oliveira Gomes de Lima
, de que ela também teria um aparelho celular roubado pelo apelante.

O apelante foi preso em flagrante, após o roubo, tendo sido localizados na sua posse apenas os aparelhos celulares de propriedade das vítimas
Gabriel Antônio Lima Afonso e Rafael Oliveira Gomes de Lima
, conforme depoimentos dos policiais militares Adalberto Bispo de Souza e Geiser de Oliveira Gouveia, nas fases investigativa e judicial
(
ID 158996437;
Relatório de Mídias - ID 159000243)
.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 25.11.2022)

Logo, o apelante deve ser absolvido do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) - vítima “Aline”
-
por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [7.8.2022], possuía condenação definitiva por roubo majorado e corrupção de menor, com trânsito em julgado no dia 6.6.2017 (SEEU 0005407-79.2018.8.11.0064; ação penal NU 0001484-44.2017.8.11.0011), a caracterizar os maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base para
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp nº 2.272.851/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.4.2023).

Na segunda fase, não há atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) do apelante, o qual registrava [em 7.8.2022] condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 21.11.2018
(SEEU 0005407-79.2018.8.11.0064; ação penal NU 0001942-33.2016.8.11.0064), autoriza a exasperação da pena intermediária na fração de 1/6, a qual tem sido usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 672.305/SP –Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.12.2021).

Assim sendo, preserva-se a sanção corporal provisória em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) justifica a exasperação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), a preservar a reprimenda em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
21 (vinte e um) dias-multa.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva entre os roubos [cinco vítimas] e aplicou a fração de 2/3 (dois terços).

Sopesada a absolvição relativa à uma das vítimas [Aline], deve ser aplicada a fração por 4 (quatro) roubos [Gabriel Antônio Lima Afonso, Rafael Oliveira Gomes de Lima,
Maria Fernanda Alves e Anna Flavia Alves Borges].

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que deve ser aplicada a fração de 1⁄4 (um quarto) para majoração de pena pela prática de 4 (quatro) infrações em
continuidade
delitiva (STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Por conseguinte, impõe-se redimensionar a pena definitiva do apelante para 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Sobre o regime, preserva-se o inicial fechado, em razão da circunstância judicial desfavorável [antecedentes], reincidência e pena importas - superior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante
do
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) em relação a uma vítima, por insuficiência probatória para condenação (CPP, 386, VII), e redimensionar a pena a 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023